Tribunal: TJDFT
Processo: 0718081-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra HÉLCIO RAMOS SILVA, ora paciente. Consoante se pode depreender das razões que foram apresentadas pelos ilustres impetrantes, verifica-se que o paciente foi denunciado em 2014 pela suposta prática do crime de estelionato, tendo sido decretada a sua prisão no momento em que recebida a inicial acusatória. Noticiam os impetrantes que o curso do processo foi suspenso pela não localização do acusado, ora paciente, e que a sua prisão ocorreu somente em 18/08/2020, na cidade de Aparecida de Goiás. Alegam que, desde então, o paciente aguarda o seu recambiamento para o Distrito Federal, local onde é processada a ação penal, sendo que nenhuma providência ainda foi adotada. Suscitam ocorrência de hipótese em que se verifica nítido constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não podendo ao paciente ser atribuída qualquer responsabilidade, ainda que diante da pandemia. Por fim, informam que esta é a segunda impetração na qual se busca questionar o excesso de prazo, sendo que, na anterior, foi consignado que a custódia cautelar do paciente poderia ser revista caso o recambiamento não ocorresse desde logo. Requerem, nesse rumo, o deferimento de liminar, para o fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatados. Passo a decidir. O habeas corpus ao qual se referem os ilustres impetrantes consiste no de número 0705454-16, julgado pela egrégia 1a Turma Criminal em 14/04/2021, com a denegação da ordem, ficando o respectivo e r. acórdão assim ementado: “HABEAS CORPUS – RECAMBIAMENTO – MOROSIDADE – ORDEM PÚBLICA – EXPECTATIVA DE BREVE REMOÇÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO. 1) Segundo o art. 289, § 3o, do CPP, compete ao juiz processante o recambiamento do preso. 2) Se, não obstante a morosidade na realização da remoção, existe a expectativa de breve conclusão da diligência, deve ser mantida a prisão do paciente, sobretudo se reincidente específico e preso após anos em que esteve foragido”. Na ocasião do julgamento, assim fundamentei meu voto, sendo seguido pelos demais eminentes membros do egrégio Colegiado: “Nos autos de origem (autos no 0005360-39), consta e-mail remetido pela Polícia Civil do DF ao d. Juízo processante, em 10/02/2021, no qual confirma o recebimento da solicitação de providências para o recambiamento e informa que ‘ficamos no aguardo das autorizações da VEP/DF, da Vara Deprecada e do DGAP/GO, para a efetivação’ (ID 83342217 da ação penal). No ID 86598422 dos autos da ação penal, registrado em 18/03/2021, consta despacho do d. Juiz da Vara de Precatórios da Comarca de Goiânia, no qual determina que se ‘reitere a solicitação contida no evento no 15, para que o juízo processante providencie, no prazo de 30 (dias), o recambiamento do custodiado’. Em face dos fatos acima retratados, realmente não se vislumbra razão para que o recambiamento não ter ocorrido, conforme exposto pelo eminente Relator originário. É certo que a pandemia, apesar de ter claramente afetado todos os segmentos da sociedade, incluindo Poder Judiciário e Secretaria de Segurança Pública, não é razão para a não efetivação do recambiamento. Apesar disso, entendo não ser o caso, ao menos neste momento, de revogar o r. decreto de prisão cautelar proferido contra o paciente, isso porque os autos indicam que o recambiamento do paciente está prestes a ocorrer, haja vista a reiteração das providências, assim como o recente despacho proferido pelo d. Juiz da Comarca de Goiânia, para que ‘o juízo processante providencie, no prazo de 30 dias, o recambiamento do custodiado’. Não se pode perder de vista que a prisão preventiva havia sido decretada em razão do risco de reiteração delitiva, considerando que, até aquela data, já ostentava o paciente a condição de reincidente específico, com mais de sete condenações transitadas em julgado (ID 49882691 da ação penal). Além disso, conforme se depreende das informações juntadas pelo d. Juízo processante, somente em 19/08/2020 foi cumprido o mandado de prisão, tendo em vista a prisão em flagrante do paciente na cidade de Aparecida de Goiânia/GO, pela prática, em tese, do delito de uso de documento falso. Diante desta particularidade, entendo que subsiste perigo à ordem pública e risco à instrução criminal, sendo prudente aguardar a finalização do recambiamento, sem se poder cogitar até aqui de hipótese de ocorrência de excesso de prazo, que justifique o relaxamento da prisão em comento. Outrossim, a presente decisão, de mais a mais, poderá ser revista em breve caso tal providência não se efetive nos próximos dias. Acolho os fundamentos que foram lançados no alentado parecer ofertado pela ilustrada Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM”. Em nova consulta aos autos de origem, foi possível constatar que, recentemente, o d. Juiz do conhecimento reavaliou a custódia cautelar do paciente, mantendo-a conforme as razões ali expostas. Além disso, na própria r. decisão, o d. magistrado determinou que a sua laboriosa Secretaria diligenciasse a respeito de informações sobre o recambiamento (ID 93291658 dos autos no 0005360-39). Dessa forma, antes de analisar o pleito liminar, requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, sobretudo a respeito do recambiamento do paciente (se já ocorrido ou, em caso negativo, a razão de não ter sido ainda efetivada a providência). Após, façam-me novamente conclusos os autos. Cumpra-se, com urgência. Intimem-se.